Tribunal: STF
Processo: ADI 727
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-22
Data de publicação: 1994-09-22

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  REAJUSTE  DE
VENCIMENTOS NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 1989 PELA U.R.P.,
UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS, DE 26,05%, CONCEDIDO POR DECISÕES
ADMINISTRATIVAS NOS  PROC.  TRT  MA 048/91 E 094/91, DO TRT DA 13.
REGIAO,  AOS  JUIZES  E  SERVIDORES  DO  TRIBUNAL,  COM  BASE  NO
DECRETO-LEI N. 2.335, DE 12.06.87,  REVOGADO PELA MEDIDA PROVISORIA
N. 32, DE 15.01.89, CONVERTIDA NA LEI N. 7.730,  DE  31.01.89,  QUE
INSTITUIU O CRUZADO NOVO.
          1. FIXADO EM 30.11.88, O INDICE DE 26,05% PARA REAJUSTAR
0S SALARIOS DO TRIMESTRE COMPREENDIDO PELOS  MESES  DE DEZEMBRO DE
1988 A FEVEREIRO DE 1989, COM  BASE  NO  DECRETO-LEI  N.  2.335/87,
SOBREVEIO A MEDIDA PROVISORIA N. 32,  DE  15.01.89,  CONVERTIDA NA
LEI N. 7.730, DE 31.01.89,  CONGELANDO  OS  SALARIOS  A  PARTIR DE
01.02.89.
          A LEI NOVA, COM VIGENCIA E EFICACIA A PARTIR DE 15.01.89,
NÃO MEXEU COM OS SALARIOS DO PERIODO AQUISITIVO DO MES EM CURSO DE
JANEIRO DE 1989, MAS A PARTIR DE FEVEREIRO DE 1989.
          EM CONSEQUENCIA, OS SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 1989,
QUE IRIAM SER REAJUSTADOS EM 26,05%, TAL COMO OCORREU EM  DEZEMBRO
E JANEIRO, NÃO SOFRERAM O REAJUSTE PREVISTO, PORQUE A LEI QUE PREVIA
FOI REVOGADA ANTES DO INICIO DO MES DO PERIODO AQUISITIVO, PORTANTO,
ANTES  DE  SE  INICIAR  A  CONSTITUIÇÃO  DO DIREITO AOS SALARIOS DO
REFERIDO MES. E ANTES DO INICIO DO MES EM QUE DEVERIA SER APLICADO
O REAJUSTE, OS SERVIDORES NÃO  TINHAM  QUALQUER DIREITO, AINDA QUE
SUBORDINADO  A  TERMO  OU  CONDIÇÃO,  PORQUE A LEI NOVA FULMINOU O
PRÓPRIO DIREITO. E O SIMPLES ESTABELECIMENTO PREVIO  DE  UM INDICE
PARA REAJUSTE FUTURO NÃO SE CONSTITUIU  E  NÃO  SE  CONFUNDE COM O
PRÓPRIO DIREITO AO REAJUSTE  FUTURO.  NÃO  HÁ,  NO  CASO,  DIREITO
ADQUIRIDO AO REAJUSTE.
         2. NÃO HOUVE RETROATIVIDADE DA  LEI, PORQUE A LEI NOVA NÃO
ALCANCOU FATOS PASSADOS, COMO DIAS JA TRABALHADOS. TAMBÉM NÃO HOUVE
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS, PORQUE  O  CONGELAMENTO  DOS SALARIOS, ALÉM
DE TER SIDO GERAL, PRESERVOU, NO MINIMO, A MEDIA  DOS  SALARIOS  DO
ANO ANTERIOR, REAJUSTADA SEGUNDO OS INDICES OFICIAIS.
          O  QUE  HOUVE,  FOI  AUMENTO  DE  SALARIOS  SEM LEI QUE O
AUTORIZASSE.
          3.  AÇÃO  DIRETA  JULGADA  PROCEDENTE  PARA  DECLARAR  A
INCONSTITUCIONALIDADE  E  A  CONSEQUENTE  INEFICACIA,  DESDE A SUA
EDIÇÃO, DAS DECISÕES DO TRIBUNAL QUE CONCEDERAM O REAJUSTE.